Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701883-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA MEDIANEIRA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco J. Safra S.A em face da r. decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Maria Medianeira de Sá, determinou a intimação do Autor/Agravante para promover a conversão da busca e apreensão em execução, sob pena de extinção (ID 79787861 do processo de origem), nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de id. 79665357, haja vista que a parte autora não juntou aos autos comprovação, por fotos ou outro meio idôneo, de que o veículo encontra-se no local, conforme determinado na decisão id. 78688936. Neste processo já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou e todas as diligências restaram infrutíferas. Friso que consta informação, na certidão de id. 76080026, que a requerida não se encontra em poder do bem. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não têm razoabilidade. Desse modo, intime-se a parte AUTORA para promover a CONVERSÃO pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, e a citação no endereço mencionado, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Para tanto, deverá apresentar planilha atualizada do débito. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia.” Alega o Agravante que não existe previsão legal condicionando o deferimento da liminar e a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação cabal da localização do veículo objeto da alienação fiduciária. Afirma que, consoante o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade do credor, cujo não exercício não representa impedimento ao prosseguimento da busca e apreensão. Requer o deferimento de antecipação da tutela recursal, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo independentemente da existência de prova inequívoca quanto à localização do bem. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. O deferimento de liminar em sede recursal demanda a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na hipótese dos autos não vislumbro, pelo menos a priori, a probabilidade do direito. A Ré/Agravada foi localizada em um dos endereços indicados, porém, não está na posse do veículo (ID 76916023 dos autos principais). Consta expressamente da r. decisão agravada que “já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou e todas as diligências restaram infrutíferas” (ID 79787861 do processo de origem). A meu ver, o fato de o bem não estar em poder da devedora fiduciante reforça a necessidade de que novos pedidos de diligência venham acompanhados de elementos que façam vislumbrar a possibilidade de sucesso na execução da medida. Parece-me correta a preocupação do MM. Juiz a quo com o bom andamento do feito, evitando a realização de diligências inúteis, no cumprimento do dever de condução do processo, zelando pela sua duração razoável, nos termos do art. 139 do CPC/15. Nesse sentido, colaciono precedentes da eg. 8a Turma Cível, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DETERMINAÇÃO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVA DILIGÊNCIA. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o procedimento de alienação fiduciária possui como fundamento para a concessão da liminar tão somente a comprovação da mora ou inadimplemento, justamente porque pressupõe a celeridade do trâmite do processo, instruído com elementos mínimos para que alcance o seu objetivo. 2. Diante de dados insuficientes para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, inclusive após consultas aos sistemas Bancejud, Infoseg e Siel, mostra-se razoável a intimação da parte autora para apresentar documento que possibilite o sucesso da diligência, sob pena de onerar a máquina judiciária com despesas desnecessárias. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1124870, 07052186920188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. INVIABILIDADE. ENDEREÇOS ALEATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. A expedição de mandado de busca e apreensão não pode ser condicionada à comprovação de que o bem encontra-se no local indicado, salvo se o endereço já foi objeto de diligência prévia e frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 2. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246232, 07021036920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juiz a quo. À parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator